Tribunal: TJDFT
Processo: 0006425-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006425-49.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: JULDÁSIO GALDINO DE OLIVEIRA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. JUROS DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Configurado o inadimplemento da obrigação de conclusão do empreendimento imobiliário no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil. II. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo consumidor, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil. III. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” IV. A correção monetária, como "instrumento de identidade da moeda através do tempo", incide desde cada pagamento realizado pelo promitente comprador. V. Segundo o disposto nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, a devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação. VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 182, 421, 421-A, 422, 475 e 476, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que honrou fielmente as obrigações assumidas no instrumento contratual, de modo que não há que se falar em devolução dos valores pagos pelo recorrido, sem que haja a retenção da quantia contratualmente prevista (cláusula penal). Afirma que a rescisão contratual pretendida pela parte contrária decorre de atos e circunstâncias que são apenas a ela imputáveis; c) artigos 408 e 413, ambos do Código Civil, argumentando que não incorreu em mora contratual, sendo, portanto, inviável a inversão da cláusula penal; d) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81, defendendo que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, e não do desembolso de cada parcela; e) artigos 240 do Código de Processo Civil, e 394, 396 e 397, todos do Código Civil, enfatizando a impossibilidade da incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da condenação, tendo em vista que a rescisão se operou em razão de culpa exclusiva do recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e dos TJSP e TJPR. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID. 29037693 - Pág. 25). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na apontada ofensa aos artigos 182, 421, 421-A, 422, 475 e 476, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Não encontra amparo na realidade dos autos a alegação da Apelante de que, ao tempo da conclusão do empreendimento imobiliário, o Apelado estava inadimplente. A averbação da Carta de Habite-se, que marca o adimplemento da obrigação da incorporadora, ocorreu em 22/08/2014, vinte e dois dias depois da expiração do prazo de conclusão do empreendimento imobiliário (fls. 11/13 ID 17197150). À data do ajuizamento da demanda o Apelado não se encontrava em situação de inadimplência, tendo despendido até então R$ 74.841,88 (fl. 1 ID 17197120). Portanto, o Apelado exerceu regularmente o direito subjetivo de optar pela resolução do contrato [...] Houve, portanto, inadimplemento que autoriza a resolução do contrato [...] insubsistente, destarte, a pretensão recursal de retenção de parte dos valores pagos pelo Apelado” (ID. 19501609). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação aos artigos 408 e 413, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (tema 971), concluiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 1o, § 2o, da Lei 6.899/81, 240 do Código de Processo Civil, e 394, 396 e 397, todos do Código Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1698841/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID. 29037693 - Pág. 25). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016